Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721428-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIAN TAHAN CURY TEIXEIRA DE RESENDE GOMES AGRAVADO: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LILIAN TAHAN CURY TEIXEIRA DE RESENDE GOMES em face de MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e OUTROS, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, na ação de despejo n. 0710298-64.2025.8.07.0001, deferiu a liminar para desocupação do imóvel situado na SQNW 311, Bloco F, Apartamento 601, Via Positano, Brasília/DF em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos seguintes termos (ID 231038493 na origem): Cuida-se de ação de despejo proposta por MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA em face de LILIAN TAHAN CURY TEIXEIRA DE RESENDE. Narram os autores, em síntese, que são proprietários do imóvel SQNW 311, Bloco F, Apartamento 601, Via Positano, Brasília/DF, CEP 70687-330, tendo-o dado em locação para a Requerida. Alega que a locatária deixou de realizar o pagamento dos aluguéis desde janeiro/2025. Ao final, requer o deferimento de liminar para desocupação do imóvel. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei de Locações, será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios, quando o contrato estiver desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37 da referida Lei. No caso em apreço, o contrato de locação de ID 227527171 comprova a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como indica a inexistência de qualquer garantia. Portanto, considerando que o contrato está destituído de qualquer garantia, defiro a liminar para desocupação do imóvel em quinze dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. Cite-se a parte ré para que apresente contestação em 15 dias, sob pena de revelia. Intime-se da decisão liminar. Condiciono a expedição do mandado à prévia prestação de caução pela autora no valor equivalente a três meses de aluguel (R$ 57.000,00 – cinquenta e sete mil reais), nos termos do art. 59, § 1o, caput, da Lei de Locação. O mandado deverá ser cumprido por oficial de justiça. Caso o locatário queira evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação, deverá efetuar o depósito judicial que contemple a integralidade dos valores devidos, no prazo concedido para a desocupação do imóvel (§ 3o do artigo supracitado). Em caso de despejo compulsório, os bens que, porventura, não foram retirados pelo(s) requerido(s) a tempo e modo deverão ser depositados em mãos da parte autora: MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA e LILIAN AMANCIO VALADARES MOREIRA. A Agravante alega que: 1) os Agravados ajuizaram uma Ação de Despejo com Cobrança em face da Agravante, alegando serem proprietários de um imóvel em Brasília/DF, alugado à Agravante por contrato firmado em 26/01/2024, com vigência até 31/01/2027; 2) os Agravados teriam confirmado o pagamento antecipado do primeiro ano de aluguel; 3) a Agravante teria deixado de pagar os aluguéis a partir de janeiro de 2025; 4) os Agravados pleitearam liminar para desocupação do imóvel e, no mérito, a confirmação do despejo, além da condenação da ré ao pagamento de R$ 38.000,00 por aluguéis vencidos e R$ 9.034,37 referentes a IPTU em atraso; 5) tal narrativa é falsa e demonstra litigância de má-fé; 6) no processo no 0738030-25.2022.8.07.0001, que tramita na 20a Vara Cível de Brasília, os autores são executados e o imóvel objeto da locação foi penhorado e levado a leilão, sem sucesso, de modo que a cobrança e o pedido de despejo são ilegítimos; 7) adquiriu o imóvel objeto da ação em 24/09/2024, por meio de arrematação judicial no processo de execução no 0738030-25.2022.8.07.0001, no qual os autores da presente ação eram os executados; 8) a proposta de compra foi aceita sem oposição, e, como ela já ocupava o imóvel, não foi necessário mandado de imissão na posse; 9) a carta de arrematação foi expedida e o registro da propriedade está pendente apenas por exigências cartorárias relacionadas a dívidas anteriores; 10) mesmo após a perda da propriedade, os autores ajuizaram ação de despejo omitindo esse fato, o que configura litigância de má-fé; 11) não faz sentido ser despejada de um imóvel que já lhe pertence e que, mesmo que houvesse inadimplência anterior à arrematação, os autores não teriam legitimidade para propor a ação; 12) os Agravados não possuem legitimidade nem interesse processual para propor a Ação de Despejo, conforme o art. 17 do CPC; 13) os Agravados tinham pleno conhecimento da arrematação do imóvel em seu favor, ocorrida em 24/09/2024, mas mesmo assim ajuizaram a ação como se ainda fossem os proprietários; 13) a omissão desse fato relevante ao juízo, com o objetivo de obter liminar de despejo, é apontada como litigância de má-fé; 14) o contrato de locação foi cumprido até a data da arrematação, momento em que ela passou a ser a legítima proprietária do imóvel; 15) o contrato de locação previa o pagamento à vista, em espécie, de R$ 192.000,00 referentes ao período de 01/02/2024 a 31/01/2025; 16) os Agravados reconheceram esse pagamento na petição inicial; 17) está comprovado que a Agravante quitou integralmente os valores devidos até 31/01/2025, não havendo inadimplência durante a vigência da locação; 18) também arcou com o pagamento do IPTU e TLP de 2024; 19) a decisão liminar de despejo deve ser cassada, pois foi baseada em informações omitidas e incorretas fornecidas pelos autores, que não possuem mais qualquer direito sobre o imóvel desde setembro de 2024. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente a ordem de despejo. Alega que a probabilidade do direito está fundamentada na assertiva de que os Agravados não são legítimos proprietários do imóvel, bem como afirma que o perigo de dano está presente na iminência do despejo. No mérito, requer a cassação da decisão, bem como o reconhecimento da má-fé processual dos Agravados. As custas de preparo foram recolhidas (ID 72329717). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo foram recolhidas (ID 72329717). DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no caso a presença dos requisitos acima especificados. Isso porque a Agravante trouxe ao debate controvérsia sobre a legitimidade dos Agravados em perseguir o despejo de um imóvel que pode não mais ser de suas propriedades, em face do negócio jurídico no qual a Agravante teria adquirido o referido imóvel, durante o tempo em que vigorava a locação (IDs 237708337 a 237708341 na origem). Muito embora os documentos trazidos aos autos nos (IDs 237708337 a 237708341 na origem) ainda demandem exame, que somente poderá ser realizado pelo juízo da origem, verifica-se a indiciariedade das alegações da Agravante, que dá notícia de que a locação foi firmada em 26/01/2024, com vigência até 31/01/2027, tendo sido efetuado o pagamento antecipado de R$ 192.000,00, bem como tendo sido efetuada a arrematação em 24/09/2024, quando a Agravante supostamente adquiriu o imóvel por arrematação judicial no processo no 0738030-25.2022.8.07.0001, em trâmite na 20a Vara Cível de Brasília. Assim, observando as datas declinadas, bem como o substrato da documentação juntada ao agravo, além da que fora colacionada na origem, o direito vindicado é plausível e provável. Ademais, persiste a possibilidade de a Agravante ser desalojada do imóvel ao tempo do cumprimento do mandado judicial, estando ainda pendente a análise do presente agravo de instrumento. Sendo assim, até como medida de salvaguarda do resultado útil do processo, o sobrestamento da eficácia da decisão agravada é medida adequada, com o fim de evitar a realização de diligências inúteis e desnecessárias. Por outro lado, não se observa prejuízo para as partes. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Comunique-se, COM URGÊNCIA, a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025 11:40:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador